Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718080-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0717838-71.2022.8.07.0001 ajuizado por TIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO (autor/agravado), fixou honorários periciais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para avaliar as questões relacionadas a supostos danos estéticos decorrentes de serviços prestados pela seguradora. Eis o teor do decisum questionado (ID. 155599855 dos autos de origem): “Ao perito cabe indicar o valor de seu trabalho. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência. O perito apresentou proposta de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Impugnado o valor pelas rés, apresentou nova proposta no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Verifica-se que o valor dos honorários deve ter como parâmetros a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Ademais, anexou vários outros valores cobrados em outras perícias que se mostram bem superiores ao cobrado nos autos. Considero que a proposta é compatível com a natureza e complexidade do encargo. Fixo, portanto, os honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que promovam o depósito dos honorários em questão, sob pena de se entender que está desistindo de tal prova. Após, intime-se a perita nomeada para que dê início aos trabalhos.” Em suas razões recursais (ID. 46586459, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois a matéria a ser submetida ao perito – existência ou não de danos estéticos – não é de alta complexidade, o que não justifica o valor arbitrado na origem (p. 03 e 05-06); b) o fato de deter certo poder aquisitivo não justifica o arbitramento em valor excessivo, devendo ser observada a proporcionalidade e razoabilidade no caso (p. 07); c) deve ser refutada a comparação de valores trazidas pela perita, pois cada caso possui suas características e dificuldades e os paradigmas apresentados “ocasionaram perda, disfunção ou invalidez provenientes de acidente, entre outras situações totalmente diversas do caso em tela” (p. 08). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao decisum impugnado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado e reduzir os honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) (p. 04-05 e 09-10). Preparo realizado (ID. 46586462). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tratando-se de impugnação ao valor fixado a título de honorários periciais, esta egrégia Turma Cível, em variados precedentes, vem admitindo a propositura de Agravo de Instrumento na fase de conhecimento (cf. Acórdão 1663271, 07349080720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; Acórdão 1431554, 07126449320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 29/6/2022, dentre outros), razão pela qual conheço do recurso e passo ao exame da medida liminar requerida nas suas razões iniciais. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não está claramente evidenciada nesta primeira análise dos autos, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos e precedentes apresentados pela expert para lastrear a sua proposta de honorários. Contudo, em relação ao perigo de dano grave, entendo que o prosseguimento da ação tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante em razão da expressa advertência presente na decisão recorrida relativo a presunção de desistência tácita da prova em caso de não pagamento do valor no prazo concedido. Assim, por dever geral de cautela, buscando prevenir a ocorrência de maiores prejuízos a marcha processual, DEFIRO a liminar pleiteada para sobrestar os autos de origem até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora